Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Diante da notícia do óbito da Sra. LILIA DA SILVA, intime-se a impetrante para esclarecer se a liminar chegou a ser cumprida, bem como sobre o seu interesse no prosseguimento da ação mandamental. Em seguida, ao impetrado para se manifestar. Após, ao MP.